Tribunal: STF
Processo: Pet 11648
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de “noticia crime”, em que o Deputado Federal José Carlos Becker de Oliveira e Silva (Zeca Dirceu), após narrar fatos e seu entendimento sobre eles, envolvendo o Deputado Federal Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão), enquadra-os em figuras típicas processáveis por meio de ação penal pública. 



    De acordo com o autor da presente ação, 



    “(...) o Deputado Representado, numa conduta de evidente violência e intolerância democrática, veiculou em suas redes sociais (TikTok, Twitter e Instagram) uma grave ameaça contra a vida do Presidente LULA, ofensas aos agentes públicos do governo federal, conduta violenta arbitrária, além de descontextualização fraudulenta do conteúdo do discurso presidencial (...)”



    Em sua visão, o Deputado Federal, Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão), teria praticado os seguintes crimes previstos no Código Penal: (i) ameaça (art. 147); (ii) incitação ao crime (art. 286); (iii) apologia de crime (287); e (iv) violência arbitrária (art. 322). 



    Os autos foram à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou favoravelmente ao prosseguimento da presente Petição, nos seguintes termos:



     “Ao analisar os autos, constata-se a necessidade de serem apurados mais detidamente os contornos dos fatos descritos, realizando diligências que permitam ao Ministério Público formar, com segurança, a opinio delicti. 



    Em primeiro lugar, há imputação da potencial prática de crime de ação penal pública condicionada, inexistindo, entretanto, requisição do Ministro da Justiça. 



    Ademais, verifica-se que houve a indicação dos links para acesso às publicações e a transcrição das falas do representado, sendo recomendável a preservação do conteúdo. 



    Igualmente, é relevante colher a manifestação do Deputado Federal Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão) acerca dos eventos em questão.”



    Feitas essas considerações, a Procuradoria-Geral da República requereu 



    “a) seja cientificado o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública para, querendo, oferecer requisição para apuração do(s) crime(s) de ação penal pública condicionada que, em tese, teria sido praticado contra o Exmo. Sr. Presidente da República; 



    b) em seguida, que os autos sejam remetidos à Polícia Federal para, no prazo de 60 (sessenta) dias, realizar as seguintes diligências, sem prejuízo de outras que a autoridade policial identificar no curso da apuração: 



    - oitiva do Deputado Federal Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão); 



    - preservação, extração e juntada, mediante elaboração de laudo pericial, de todas as postagens, publicações e mensagens mencionadas no bojo desta notitia criminis, indicando: 



    2.1. no tocante às postagens do Deputado Federal Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão), o número de visualizações e compartilhamento; 



    2.2. o teor da fala original do Presidente da República que teria sido alterado pelo representado.”



    Após a manifestação ministerial, a defesa do requerido apresentou petição (eDoc. 14), afirmando que, mesmo se autênticas as postagens e provada a autoria do parlamentar, estar-se-ia em cenário de incidência da imunidade de palavras e votos, na esteira de remansosa jurisprudência desta Corte sobre alcance do art. 53 da Constituição Federal. 



    Na sequência, proferi a seguinte decisão: 



    “Com razão a Procuradoria-Geral da República quanto à necessidade de adoção das providências preliminares por ela requeridas e supracitadas. 



    Com efeito, sem prejuízo da aptidão teórica de subsunção em figuras típicas diversas, e apenas para ilustrar a necessidade das medidas pleiteadas, quanto à narrativa e fatos correlatos aos crimes de incitação ao crime (art. 286, do CP) e apologia de crime (art. 287, do CP), há que se recordar a compreensão recentemente assentada no Plenário deste Supremo Tribunal Federal: (...)



    Desse modo, a imunidade material conferida ao Deputado Federal Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão) não pode ser utilizada como um “escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.” (Pet nº 10.972, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/11/2024).



    De acordo com a inicial o Deputado Federal Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão) teria postado um vídeo contendo o seguinte discurso:



    “[00:00:00.620] – Dep. Zé Trovão 



    Fala pessoal, deputado Zé Trovão por cá. Hoje é dia 21 de julho de 2023, e eu queria que vocês escutassem essa fala aqui para vocês entenderem uma situação que é cada vez pior para nós, e eu não sei mais que caminho tomar. Então nós precisamos da união de todos os brasileiros juntos conosco. Presta atenção nessa falaí. 



    [00:00:24.660] – Trecho manipulado de fala do Presidente Lula 



    Ah, quisera Deus se a gente pudesse garantir aqui no Brasil pelo menos um prato de comida todo santo dia, para os filhos de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho. Porque muitas vezes entrar numa farmácia e pegar um remédio que possivelmente estivesse precisando. E muitas vezes essas pessoas são presas, ficam meses presos e muitas vezes não tem advogado, muitas vezes não vai o juiz e essas pessoas ficam lá sem ter ninguém pra cuidar deles. 



    [00:01:09.750] - Dep. Zé Trovão 



    Prestou atenção no que que esse cara acabou de falar? Ele está relativando (SIC) comum, pequenos furtos, dizendo que as pessoas roubam mercados, roubam farmácias, porque elas estão numa situação difícil. Não! Ô Lula, seu bandido, seu ladrão! Você é um bandido, um ladrão! Descondenado, que a justiça nesse Brasil que não vale nada te deu salvo conduto pra você sentar numa cadeira presidencial hoje. Bandido bom  é bandido na cadeia ou no caixão. Se o cara rouba uma mexerica ou se ele rouba um banco, pra mim ele é bandido igual. E vagabundo tem que tá na vala. Porque um vagabundo, às vezes, por causa de um pedaço de pão, ele dá um tiro na cara das pessoas. Às vezes pra roubar uma bolsa de uma mulher na rua, ele esfaqueia a mulher antes de tomar a bolsa dela. Então, seu bandido vagabundo, você não fica querendo falar merda por aí dizendo que isso  é normal não, porque normal seria você tá na cadeia junto com toda essa turma vagabunda que tá contigo no governo. O normal seria isso, mas nesse país de sem vergonha, nesse país onde só tem "nego" sem vergonha que não tem coragem, nós estamos vivendo isso. Mas seus tempos estão no fim Lula, e nós vamos te arrancar dessa cadeira e vamos te devolver pra cela que você nunca deveria ter saído. Você tem que passar o resto da sua vida preso, não só você, você e todos que te acompanham, porque bandido, bandido bom  é na cadeia ou  é morto. Fica aqui meu recado e meu repúdio contra essa fala desse porco nojento.”



    Como dito, há aptidão, ao menos teórica - e por isso revelada a imprescindibilidade das diligências iniciais solicitadas pela PGR - de a fala do Deputado Zé Trovão acabar por incitar a violência quando afirma que “(...) bandido bom é na cadeia ou é morto”. 



    Prosseguindo, diz o Deputado “(...) seus tempos estão no fim Lula, e nós vamos te arrancar dessa cadeira e vamos te devolver pra cela que você nunca deveria ter saído.”. Nesse pronunciamento, apesar de o Deputado não especificar de que forma ele iria arrancar o Presidente Lula da cadeira presidencial, pode ficar subentendida a incitação ao crime de Golpe de Estado (art. 359-M, do CP - Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído) a depender do contexto em que inserida.



    Por fim, com relação à eventual propagação de fakenews, em razão de manipulação ou alteração do vídeo do discurso do e. Presidente da República, a própria parte autora afirma em sua inicial que o vídeo não foi alterado pelo Deputado Zé Trovão. Em verdade, ele teria apenas se utilizado de um trecho recortado de um discurso do Presidente Lula. Sendo assim, no máximo o que teria ocorrido é a descontextualização da fala do Presidente.”



    Em consequência, determinei: 



    “a) a cientificação do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública para, querendo, oferecer requisição para apuração do(s) crime(s) de ação penal pública condicionada que, em tese, teria(,) sido praticado(s) contra o Exmo. Sr. Presidente da República; 



    b) na sequência, a remessa dos autos à Polícia Federal para, no prazo de 60 (sessenta) dias, realizar as seguintes diligências, sem prejuízo de outras que a autoridade policial identificar no curso da apuração: i) oitiva do Deputado Federal Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão); ii) preservação, extração e juntada, mediante elaboração de laudo pericial, de todas as postagens, publicações e mensagens mencionadas no bojo desta notitia criminis, indicando: ii.a) no tocante às postagens do Deputado Federal Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão), o número de visualizações e compartilhamento; ii.b) o teor da fala original do Presidente da República que teria sido alterado pelo representado.”



     



    As providências foram devidamente cumpridas (eDoc. 23-25). Após, os autos foram devidamente remetidos à Procuradoria-Geral da República para parecer, assim vazado (eDoc. 30): 



    “(...)



    “Cuida-se de petição instaurada para apurar possíveis crimes de ameaça contra a honra e incitação ao crime contra o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. As condutas teriam sido praticadas pelo Deputado Federal Marcos Antônio Pereira (Zé Trovão) por meio de suas redes sociais. 



    O parlamentar foi ouvido no dia 15.7.2025, ocasião em que exerceu seu direito ao silêncio quanto à autenticidade e fidelidade das publicações. Ainda assim, alegou que manifestações dessa natureza estariam resguardadas pela imunidade material. O argumento foi reiterado na petição de 15.12.2023. O Ministério da Justiça, cientificado dos fatos, apresentou requisição, documentada no ofício enviado no dia 2.6.2025, para que os crimes 1 fossem apurados. 



    A Polícia Federal, provocada para a preservação dos vestígios digitais, não obteve, contudo, sucesso na coleta das imagens, uma vez que os links para acesso ao conteúdo das publicações supostamente ofensivas já não estavam mais disponíveis (NR). 



    Nessas condições, ausente a prova da materialidade delitiva e não havendo medidas adicionais que possam ser tomadas para a confirmação da justa causa necessária ao ajuizamento da ação penal, até em virtude do longo tempo já transcorrido, o Ministério Público Federal requer o arquivamento desta petição.



    É o relatório do essencial. Passo a decidir. 



    Como exposto, a Procuradoria Geral da República requer o arquivamento das investigações por ausência de provas quanto à materialidade dos supostos crimes que motivaram sua instauração.



    Isso porque a perícia realizada pela Polícia Federal constatou o seguinte (eDoc. 23, pp. 7-ss): 



    “IV - CONCLUSÃO 



    Conforme exposto no item III - EXAME, no momento dos exames, realizados no dia 11 de junho de 2025, entre 09h35 e 09h39 (GMT-3), os links indicados por meio do Ofício nº 2343962/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, especificamente no documento “Anexo - Dos Fatos da Representação.pdf” e descritos na Seção I – MATERIAL, já se encontravam inacessíveis, apresentando mensagens de erro ou conteúdo não disponível. 



    Dessa forma, não foi possível realizar a preservação direta dos conteúdos originalmente vinculados aos referidos endereços eletrônicos. 



    Ainda assim, registraram-se capturas de tela representativas das tentativas de acesso, as quais foram vinculadas individualmente a cada link fornecido, de forma a documentar tecnicamente o estado das páginas no momento da análise. 



    Encaminha-se, portanto, o presente laudo como resposta à solicitação recebida, ressaltando-se a importância da celeridade no envio de requisições dessa natureza, dada a volatilidade e dinâmica de remoção de conteúdos em ambientes digitais. 



    Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente Laudo, elaborado em 6 (seis) páginas, digitalmente assinado.”



    Em hipóteses como a presente, na linha da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, não há como deixar de acolher o requerimento do Parquet, assentado nos elementos fático-probatórios dos autos, que não justificam a instauração da persecução penal contra o investigado com prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte.



    Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução penal (Inq. nº 510/DF, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Celso de Mello, DJ de 19/4/1991; Inq. nº 719/AC, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Sydney Sanches, DJ de 24/9/1993; Inq. nº 851/SP, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Néri da Silveira, DJ de 6/6/1997; Inq. nº 1.538/PR, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 14/9/2001; Inq. nº 1.608/PA, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJ de 6/8/2004; Inq nº 1.884/RS, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJ de 27/8/2004, entre outros).



    A jurisprudência desta Corte assentou que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal.



    Nesse sentido:



    “1. Questão de Ordem em Inquérito.



    2. Inquérito instaurado em face do Deputado Federal M. S. M. N. supostamente envolvido nas práticas delituosas sob investigação na denominada ‘Operação Sanguessuga’.



    3. O Ministério Público Federal (MPF), em parecer da lavra do Procurador-Geral da República (PGR), Dr. Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, requereu o arquivamento do feito.



    4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. Precedentes citados: INQ nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; e HC nº 83.343/SP, 1ª Turma, unânime, DJ 19.8.2005.



    6. Esses julgados ressalvam, contudo, duas hipóteses em que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a saber: prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta. Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR.



    7. No caso concreto ora em apreço, o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no argumento de não haver base empírica que indicasse a participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF” (Inq nº 2.341/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/08/07).”



    Ante o exposto, na linha da orientação desta Corte, com fundamento no art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90 e art. 21, XV, “e”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação do Ministério Público Federal e determino o arquivamento do presente inquérito, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente